Tribunal: TJMT
Processo: 1005924-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005924-60.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: B.A.R., neste ato representado por seu genitor FELIPE FERREIRA RANZULI
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, lançada nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência” no. 1010040-83.2021.8.11.0041 vindicada por B.A.R., neste ato representado por seu genitor, Sr. Felipe Ferreira Ranzuli, que deferiu a liminar vindicada para determinar que a requerida, ora agravante, “providencie a autorização e/ou custeio das despesas necessárias à realização do tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, de maneira integral e contínua, sendo: 1. Fonoaudiologia – método ABA: 4 vezes por semana; 2. Psicologia – Terapeuta ABA: 30 horas semanais; 3. Fisioterapia: 2 vezes por semana; 4. Psicomotricidade: 2 vezes por semana; e 5. Terapia Ocupacional – Sensorial: 4 vezes por semana”, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para seu cumprimento, sob pena de multa diária de um mil reais (Id 82951990 – págs. 55/61).
Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o agravado é beneficiário do plano de saúde denominado “UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR”, registrado sob o número 056.0122.672000.01-8, e que ao ser diagnosticado com TEA (Transtorno Espectro Autista), CID F.84.0, requereu junto à prestadora de serviço recorrente o tratamento multidisciplinar com especialistas em doenças comportamentais, sem, contudo, obter sucesso, que, no entanto, acabou sendo deferida pelo Juízo a quo por meio da decisão agravada.
Entretanto, defende não haver qualquer ilegalidade na recusa, já que os tratamentos de terapia ocupacional, psicoterapia método ABA, psicomotricista, terapia ocupacional, encontram-se expressamente excluídos do contrato, em estrita consonância com a Resolução Normativa no. 428/2017 da ANS, bem como da Lei no. 9.656/98.
Afiança que a “terapia ocupacional, psicoterapia método ABA e Equoterapia, são conceitos de vida e não um método, já que tratam de reeducação comportamental, sendo certo que não oferecem tipos restritos de tratamento que possua eficácia comprovada em diagnóstico como o apresentado pela parte Agravada” (sic).
Não obstante a isso, destaca que “há enunciado (no. 97) do Conselho Nacional de Justiça que dispõe acerca das terapias alternativas não previstas no rol de procedimentos da ANS necessidade de instaurar junta médica diante da divergência entre o plano de saúde e o prescritor da terapia” (sic).
Forte nesses argumentos, arguindo a presença dos requisitos legais, a parte agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, postula pelo provimento deste recurso.
Preparo recolhido, conforme certificado no Id 82784474/82784475.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Pois bem. Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Códex.
Isso porque, analisando os documentos que instruem a ação de base, o que se constata é que a parte agravada recebeu dos médicos que acompanham o seu caso o diagnóstico de Transtorno Invasivo de Desenvolvimento – Autismo Infantil e Retardo Mental (CID F84.0/79), sendo recomendado, em caráter de urgência, o acompanhamento multiprofissional especializado em Transtornos do Neurodesenvolvimento – Psiquiatra, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional especialista em sensorial, Psicólogo, Psicomotricista e Fisioterapeuta –, inclusive pelo método “ABA” e com carga horária mínima de 40h semanais (Id 82951990 – págs. 29/35), de modo que, nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios, não se justificando a limitação das sessões, haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito ou número de sessões, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente.
Quanto ao fato de as terapias não constarem no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE AUTISMO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM PSICÓLOGO COMPORTAMENTAL PELO MÉTODO ABA OU DENVER, FONOAUDIÓLOGO PELO MÉTODO BOBATH OU FONOTERAPIA DIRECIONADA PARA O TRATAMENTO DE HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO VERBAL E NÃO VERBAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL COM MÉTODO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL, EQUOTERAPIA E NATAÇÃO/HIDROTERAPIA – RECUSA NO CUSTEIO – PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DA ANS – ABUSO CONFIGURADO – LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE CONSULTAS/SESSÕES – DESVANTAGEM EXAGERADA – COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA – PERIGO DE DANO – ART. 300 DO CPC/2015 – MULTA – CARÁTER COERCITIVO – REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO – TUTELA DEFERIDA E MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido.
O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.
“Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente.” (REsp 1642255/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)
A multa tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação sob pena de o valor fixado sofrer posterior alteração caso se revele insuficiente ou excessivo.” (N.U 1000705-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o agravo de instrumento tem tramitação célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Quanto à multa cominatória, não há montante a ser executado para que se alegue excesso.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, tratando-se de interesse de menor, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora